Tribunal: TJSP
Processo: 1010237-83.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Prestação sanitária – Procedimento cirúrgico de implantação de esfincter artificial – Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de Saúde – Direito potestativo do credor de eleição do sujeito passivo – Súmula 37 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos para a prestação sanitária - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e

Ementa:
Prestação sanitária – Procedimento cirúrgico de implantação de esfincter artificial – Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de Saúde – Direito potestativo do credor de eleição do sujeito passivo – Súmula 37 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos para a prestação sanitária - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do art. 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos